Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-11.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013143-11.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES NASCIMENTO GABRIEL - CPF: 025.429.966-01 (EMBARGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO), VIDEIRA LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 31.763.434/0001-77 (EMBARGANTE), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por culpa da loteadora, com restituição integral dos valores pagos e aplicação de cláusula penal em favor do comprador.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 54 da Lei nº 13.097/2015, à ausência de culpa pelo atraso na entrega da infraestrutura e à caracterização de inadimplemento relativo.

3.

O acórdão recorrido concluiu pela culpa exclusiva da loteadora e pela frustração do resultado útil do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação de omissão no acórdão quanto (i) à incidência do art. 54 da Lei nº 13.097/2015; (ii) à responsabilidade pelo atraso na entrega da infraestrutura do loteamento; e (iii) à natureza do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relevantes. Reconheceu que o imóvel não foi disponibilizado em condições jurídicas e materiais adequadas, em razão da caução e do atraso na infraestrutura.

6.

A prévia averbação da caução na matrícula não afasta a responsabilidade da loteadora pela impossibilidade de fruição do bem.

7.

O atraso na entrega caracterizou inadimplemento apto a ensejar a resolução contratual por culpa da loteadora, diante da frustração do resultado útil do contrato.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9.

Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Videira Loteamentos de Imóveis SPE Ltda em face do acórdão que negou provimento ao recurso da ora embargante, mantendo a sentença que rescindiu contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por culpa da loteadora, com restituição integral dos valores pagos e aplicação inversa de cláusula penal no percentual de 25% em favor do comprador.

Sustenta a embargante a existência de omissões relevantes no acórdão. Aduz que o julgado deixou de enfrentar tese essencial fundada no art. 54 da Lei nº 13.097/2015, que consagra o princípio da concentração dos atos na matrícula imobiliária, argumentando que a caução existente sobre o imóvel estava regularmente registrada desde momento anterior à celebração do contrato, circunstância que afastaria qualquer alegação de desconhecimento pelo adquirente e evidenciaria a boa-fé da loteadora.

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à ausência de culpa da embargante pelo atraso na conclusão da infraestrutura do loteamento, atribuindo tal circunstância a fatos alheios à sua vontade, relacionados à paralisação de atividades decorrente de eventos ocorridos no país no ano de 2022, bem como sustenta que houve cumprimento do contrato, caracterizando, quando muito, inadimplemento relativo, o que afastaria a possibilidade de rescisão contratual e de aplicação de multa.

Defende que tais questões foram suscitadas oportunamente, mas não enfrentadas pelo órgão julgador, configurando violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, reformar o acórdão, afastando a rescisão contratual e a aplicação da cláusula penal, ou, subsidiariamente, reduzindo o percentual da multa, bem como o prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 358300378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto a teses relevantes suscitadas pela embargante, notadamente no que se refere à incidência do art. 54 da Lei nº 13.097/2015, à alegada ausência de culpa pelo atraso na entrega do loteamento e à caracterização de inadimplemento relativo.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo reconhecido que, embora o preço do imóvel tenha sido integralmente quitado, o bem não foi disponibilizado ao adquirente em condições jurídicas e materiais aptas a permitir a transferência da propriedade e a plena fruição, em razão da permanência da caução em favor do Município e do atraso na conclusão da infraestrutura.

A tese recursal de que a caução já se encontrava previamente registrada na matrícula do imóvel também foi expressamente considerada no voto condutor, o qual consignou que tal circunstância não é suficiente para afastar a responsabilidade da loteadora, uma vez que “
não há como descaracterizar que a rescisão decorreu por sua culpa exclusiva
” (id 354965877).

De igual modo, a alegação de ausência de culpa pelo atraso na entrega da infraestrutura foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído, com base no conjunto probatório, que houve frustração do resultado útil do contrato, circunstância que caracteriza inadimplemento apto a ensejar a resolução contratual por culpa da loteadora, independentemente da extensão temporal do atraso ou das justificativas apresentadas.

A decisão embargada foi devidamente fundamentada, com indicação das razões de convencimento e enfrentamento das questões pertinentes, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026